Tribunal: TJPA
Processo: 0004507-68.2018.8.14.0111
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CPB. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO A QUO, À EXCEÇÃO DE UMA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA, QUE NÃO AUTORIZA, TODAVIA, A PRETENDIDA REDUÇÃO. DIMINUIÇÃO DO EXCESSIVO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e da confissão do próprio réu, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de apenas um critério do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante, não autoriza a redução da pena-base do réu, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.3. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o satisfatoriamente.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004507-68.2018.8.14.0111
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ELIAS DE SOUSA DIAS
ADVOGADO: LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CPB. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO
A QUO
, À EXCEÇÃO DE UMA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA, QUE NÃO AUTORIZA, TODAVIA, A PRETENDIDA REDUÇÃO. DIMINUIÇÃO DO EXCESSIVO
QUANTUM
RELATIVO ÀS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e da confissão do próprio réu, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga - para que se caracterize a coautoria.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de apenas um critério do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante, não autoriza a redução da pena-base do réu, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
3. A aplicação do
quantum
de 3/8 (três oitavos) relativo às causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o satisfatoriamente.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELIAS DE SOUSA DIAS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.07.2018, o acusado, em comunhão de desígnios com dois imputáveis, subtraiu para si, mediante violência exercida com arma de fogo, (01) cordão de ouro, 01 (um) Iphone 8 Plus, 01 (um) veículo Fiat Strada, - pertencentes à vítima Erivaldo Feitosa Santos; 01 (um) relógio de pulso e 01 (um) veículo Toyota Hilux - pertencentes à vítima Sérgio Tadeu Marques Santos; quantia em dinheiro e 01 (um) veículo Hyundai Tucson, pertencentes à vítima Pedro Coelho Nasser.

De acordo com o procedimento investigatório policial, na data dos fatos, no fim da manhã, a vítima Erivaldo Feitosa rumava à sua fazenda, numa estrada vicinal, acompanhada de seu pai e de um amigo, quando, ao reduzir a velocidade para passar numa lombada, foi abordada pelo denunciado e mais dois indivíduos, todos com arma de fogo. No momento em que os três agentes da ação delitiva procediam à abordagem das primeiras vítimas, outro veículo, um Hyundai Tucson, conduzido pela vítima Pedro Nasser, também se aproximou, restando seus ocupantes igualmente rendidos pelo acusado e seus comparsas.

O réu e seus parceiros se dividiram entre os dois veículos e seguiram na estrada rumo à Fazenda Macambira, de propriedade de Erivaldo Feitosa, onde renderam, também, os funcionários da propriedade e determinaram que todas as vítimas até então dominadas fossem para baixo de uma árvore. Durante os instantes em que as vítimas permaneceram em poder dos ¿assaltantes¿, chegou à Fazenda Macambira, por convite anterior realizado pelo proprietário Erivaldo Feitosa, Sérgio Tadeu, que também restou rendido pelo acusado e os demais autores, tendo um deles dali saído com o veículo de Sérgio, uma Toyota Hilux, e os demais permanecido na fazenda, continuando a restringir a liberdade das vítimas.

Num determinado momento, Erivaldo Feitosa sugeriu a outra vítima que reagissem, sendo, no entanto, ouvido por um dos agentes, que passou a torturá-lo, amarrando seus pés e mãos e colocando uma corda em seu pescoço. Passadas algumas horas do cenário até então exposto, o indivíduo que havia saído no veículo de Sérgio Tadeu retornou para a fazenda, ocasião em que todas as vítimas foram colocadas dentro da casa e o réu e seus comparsas deixaram o local nos veículos Hyundai Tucson e Fiat Strada ao norte descritos, bem como numa motocicleta não identificada.

Acionada, a Polícia Militar deslocava-se até a Fazenda Macambira, quando abordou o réu conduzindo uma motocicleta e levando consigo uma arma de fogo tipo revólver, marca
Taurus
, calibre 38, 01 (um) carregador de arma de fogo tipo pistola e 01 (um) cordão de ouro com pingente. Os veículos das vítimas Pedro Nasser e Erivaldo Feitosa, após abandonados, foram localizados, ambos bastante avariados, numa estrada.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia a
fixação da pena no limite mínimo legal ou em patamar próximo a ele
, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não foram idoneamente analisadas pelo juiz
a quo,
desobedecendo a Súmula nº 443/STJ, sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis.

Alega que
o aumento da pena em razão das majorantes é desproporcional e carece de fundamentação idônea e concreta
. Pugna, assim, seja referido aumento
fixado na fração mínima de 1/3 (um terço)
.

Por fim, requer o
reconhecimento da participação de menor importância,
ex vi
do art. 29, §1º do CPB, com a diminuição máxima de 1/3
da pena do réu, dado que o mentor intelectual do crime foi outro comparsa e, que, a princípio, o grupo apenas roubaria uma caminhonete, sendo que a única função do réu era fugir com o veículo subtraído.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
parcial provimento
da apelação, apenas para a correção na avaliação de algumas circunstâncias judiciais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
1. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância

A defesa requer o
reconhecimento da participação de menor importância,
ex vi
do art. 29, §1º do CPB, com a diminuição máxima de 1/3
da pena do réu, dado que o mentor intelectual do crime foi outro comparsa e, que, a princípio, o grupo apenas roubaria uma caminhonete, sendo que a única função do réu era fugir com o veículo subtraído.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

A vítima Pedro Coelho Nasser, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 39 dos autos, relata que estava em seu carro, que estava atrás do veículo da outra vítima. Que percebeu que alguns indivíduos subiram na carroceria do carro da frente. Que no momento em que o veículo da frente parou, outros indivíduos acabaram entrando no seu veículo. Que esses indivíduos perguntaram se o declarante estava com arma de fogo. Que eram dois carros. Que eram 03 (três) acusados. Que se dirigiram para a fazenda. Que os indivíduos pediram para as vítimas tampassem os olhos. Que a todo tempo estavam ameaçando as vítimas. Que um dos indivíduos não sabia dirigir direito, por isso a vítima Erivaldo assumiu a direção do veículo. Que ao chegar na fazenda os acusados pediram para as vítimas tirarem os sapatos. Que pediram para todo mundo sentar no chão. Que os acusados renderam também as pessoas que estavam na fazenda. Que subtraíram os celulares e outros bens das vítimas. Que o declarante informou para os acusados que iria chegar outro veículo e pediu para manterem a calma. Que no momento que o outro veículo chegou o Erivaldo foi recebe-los com um dos acusados. Que nesse momento ouviu um disparo de arma de fogo. mas logo em seguida todo mundo retornou sem qualquer ferimento. Que o disparo foi efetuado em direção a um relógio de umas das vítimas, porque um dos acusados achou que ele teria um localizador. Que um dos indivíduos fugiu com uma das caminhonetes e os demais continuaram na fazenda. Que em certo momento Erivaldo tentou fugir, mas foi impedido por um dos acusados. Que o acusado amarrou o pé e o pescoço do Erivaldo. Que depois amarrou a corda na arvore e colocou uma camisa para tampar os seus olhos. Que um tempo depois eles desamarraram o Erivaldo. Que um tempo depois o acusado retornou dirigindo uma motocicleta que estava no local onde foi feita a abordagem nas vítimas. Que as vítimas foram liberadas depois que os indivíduos fugiram levando os bens pessoais e os veículos das vítimas. Que um dos indivíduos fugiu na motocicleta. Que o fazendeiro tinha uma motocicleta na fazenda e usou ela para chamar ajuda. Que os seus fazendeiro acharam estranho a demora do declarante e então chamaram a polícia que conseguiram localizar os veículos c os indivíduos. Que um dos indivíduos ainda estavam na motocicleta e caiu na hora que viu a polícia. Que os demais conseguiram fugir. Que a polícia conseguiu encontrar as vítimas e prestar socorro. Que os acusados estavam com 04 (quatro) armas de fogo. Que os indivíduos estavam com o rosto coberto, mas que consegue reconhecê-los. Que reconhece o acusado que está preso. Que consegue reconhecer porque ficaram rendidos por 05 (cinco) horas. Que o carro do Sérgio e do Erivaldo foram recuperados. Que o seu carro foi achado todo batido. Que os aparelhos celulares subtraídos não foram localizados. Que os acusados devolveram os chips e os documentos das vítimas. Que o reparo no seu carro custou 20 (vinte) mil reais. Que foram subtraídos 10 (dez) celulares.

Já a vítima Sérgio Tadeu Marques dos Santos, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 52 dos autos, que chegou à propriedade após as outras vítimas terem sido abordadas. Que estava na Hilux. Que percebeu que o clima estava muito tranquilo, uma vez que não viu funcionários ou outras pessoas. Que viu uma pessoa sem máscara lhe abordar, mas não sabia quem era. Que nesse momento essa pessoa retirou o seu relógio e efetuou um disparo de arma de fogo que quebrou todo o relógio. Que depois o Erivaldo saiu da casa e um outro indivíduo armado apareceu. Que as vítimas foram colocadas na caminhonete c levadas para onde as demais vítimas estavam. Que a todo o momento perguntaram se a caminhonete tinha rastreador. Que perguntaram se a vítima tinha dinheiro, mas acredita que tinha apenas uns R$ 50.00 (cinquenta reais) na carteira, então queriam que ele fosse até um banco sacar. Mas a vítima disse que não iria conseguir sacar porque a senha estava no celular e os acusados tinham acabado que quebrá-lo. Que um tempo depois um dos indivíduos saiu da fazenda em uma das caminhonetes e passou umas 2/3horas fora. Quando ele retornou ao local, conversaram entre si. levaram as vítimas até uma sala e colocaram todo mundo de frente para a parede. Que dois indivíduos levaram as caminhonetes e depois liberaram as vítimas. Que em certo momento um deles achou que o Erivaldo estava tentando ataca-los e então amarraram ele. Que sua caminhonete foi encontrada uns 10 (dez) dias. Que ela estava guardada em um curral. Que encontrou o carro guardado lá e estava intacto. Que acredita que o carro estava escondido. Que a fazenda era entre Paragominas e Ulianópolis. Que não fez nenhum reconhecimento dos acusados. Que todos estavam de capuz. Que o seu relógio foi danificado 100% e o seu celular foi destruído com um tijolo. Que acredita que teve um prejuízo de uns 10 (dez) mil reais. Que não se recorda se os acusados se chamavam por nomes. Que apenas um não estava encapuzado. Que pelas características acredita que um deles é o Elias. Que o que não estava de capuz foi morto. Que sabe disso porque viu uma reportagem cm que apareceu ele trocando tiros com a polícia.

O próprio apelante confessou, em Juízo, sua participação no crime, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 39 dos autos.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga - para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. 2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. 1.
Omissis
2. Inviável, outrossim, é o reconhecimento do instituto da participação de menor importância, porquanto o acórdão, de maneira motivada, afastou o benefício legal, demonstrando que as ações do paciente, a saber, a locação de imóvel para acomodação dos comparsas, bem como o auxílio por ele prestado até o local dos fatos tiveram proeminente relevância causal. 3. Cumpre ressaltar, por relevante, que, em tema de concurso de agentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não se restringindo à prática do verbo contido no tipo penal. Assim, é possível, por exemplo, que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada criminosa; outro, pela arregimentação de comparsas; outro, pela obtenção dos instrumentos e meios para a prática da infração; e, outro, pela execução propriamente dita. Assim, desde cada um deles - ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim criminoso - exerça domínio sobre o fato, responderá na medida de sua culpabilidade. 4.
Omissis
5.
Omissis
6.
Omissis
7. Por tal razão, é o caso de reconhecimento da continuidade entre os crimes de roubo circunstanciado e tentativa de roubo circunstanciado. 8. Readequação das sanções. 9. Ordem parcialmente concedida. (STJ - HC 191.444/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 19/09/2011)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.
2. Da Pleiteada Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa pleiteia a
fixação da pena no limite mínimo legal ou em patamar próximo a ele
, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não foram idoneamente analisadas pelo juiz
a quo,
desobedecendo a Súmula nº 443/STJ, sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 67/72):
¿
Avaliando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP
, tenho que a
culpabilidade
do réu apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal,
na medida em que, com as vítimas já completamente subjugadas às ordens do trio executor do crime, este amarrou as mãos e os pés da vítima Erivaldo Feitosa Santos, envolvendo-lhe, também, o pescoço com uma corda, situação provocadora de intenso pavor. Nem o choro de Erivaldo, relatado pela vítima Pedro Coelho Nasser em juízo, tampouco a presença de seu pai, um idoso de 82 (oitenta e dois) anos, deficiente auditivo, foi capaz de inibir a crueldade excedida pelo acusado. Bem assim, considero de reprovabilidade exacerbada o disparo de arma de fogo provocado pelo réu no relógio de Sérgio Tadeu Marques Santos, com o confesso propósito de causar pânico às vítimas e minar-lhes as chances de resistência.
Os registros constantes da Certidão Judicial Criminal Positiva do acusado, uma vez caracterizados por ações criminais em curso, não podem ser valorados no âmbito de
antecedentes

criminais, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição
conduta social
do acusado.
A
personalidade
do réu é censurável, posto que, em que pese ter ocupação lícita à época dos fatos e, consoante sua autodeclaração, não necessitar recorrer à prática de delitos para prover-se, alvejou o patrimônio das vítimas.
Os
motivos do crime
constituíram-se pelo desejo de obtenção de coisa alheia e lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.
As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao agente. Considero aqui, cauteloso à não incorrência em
bis in idem,
o
modus operandi
do delito
,
face à humilhação provocada nas vítimas, obrigadas, no próprio cenário delitivo, a preparar churrasco para os vilipendiadores de seus patrimônios, resultando em excessivo lapso temporal do
iter criminis
(decorreram aproximadamente 5h desde a primeira abordagem até o momento em que as vítimas foram impelidas ao interior da casa e, enfim, dispensadas).
Tenho que, em razão das peculiaridades do caso concreto, os abalos psicológicos às vítimas são superiores ao normal, vislumbro, assim,
consequências

extrapenais
.
O
comportamento das vítimas
não contribuiu para o crime.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do
quantum
mínimo cominado,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Há em favor do réu
a circunstância atenuante prevista no art. 61, III, ¿d¿, do Código Penal
-, conforme acima fundamentado, de modo que
atenuo
a pena ora fixada no patamar de
1/6 (um sexto)
, passando
a dosá-la em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Não vislumbro a incidência de qualquer causa de
diminuição de pena
. Contudo, mostram-se presentes as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e restrição da liberdade
(artigo 157, § 2º, incisos II e V)
. O concurso de pessoas, no caso concreto, foi imprescindível para que o crime ocorresse, uma vez que o acusado e seus comparsas se dividiram na condução dos veículos das vítimas inicialmente abordadas, assim como no instante do empreendimento de fuga. Outrossim, só a multiplicidade de agentes tornou possível render mais de dez pessoas de uma só vez. De outro lado, a restrição da liberdade das vítimas facilitou sobremaneira a consumação do delito, porquanto tolheu, naquele momento, qualquer possibilidade de reação e de comunicação dos fatos às autoridades competentes. Destarte, não tendo sido estes elementos valorados em sede de circunstâncias judicias,
majoro a pena em 3/8
, alcançando a pena de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
para, em seguida, aplicar
a causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, inciso I, (2/3 - dois terços),
fixando-a em 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Quanto à
pena de multa
, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a
no pagamento de 100 (cem) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa ao quantum aproximado de 1/30 (um trinta avos) da remuneração do réu
à época dos fatos (
R$ 2.500,00 - dois mil e quinhentos reais
).
Assim, fixo cada dia-multa no valor de R$ 80,00 (oitenta reais
).
Portanto, fica o réu ELIAS DE SOUSA DIAS
definitivamente
condenado à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa nos termos suprafixados.
Detração
-

Considerando a pena acima aplicada e tendo em vista que o cálculo para os fins propugnados no § 2º do art. 387 do CPP (acrescido pela Lei nº 12.736/12) não importará na alteração/determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
deixo de proceder à detração
, indicada no dispositivo legal em referência, devendo ser oportunamente realizada pelo juízo da execução penal competente.
Regime de cumprimento de pena
- sob os ditames do art. 33, § 2º, ¿
a¿
, e § 3º, do Código Penal,
fixo-o como inicial o
regime fechado
para o réu condenado.
¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena do recorrente um pouco acima do patamar médio legal, isto é, em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão de ter considerado desfavoráveis a
culpabilidade
do réu, sua
personalidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime, bem como, o
comportamento das vítimas
,
apresentando, para tanto, suficiente e idônea fundamentação
para todas elas, com exceção do comportamento das vítimas.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, na medida em que, como bem asseverou o juiz,
¿com as vítimas já completamente subjugadas às ordens do trio executor do crime, este amarrou as mãos e os pés da vítima Erivaldo Feitosa Santos, envolvendo-lhe, também, o pescoço com uma corda, situação provocadora de intenso pavor. Nem o choro de Erivaldo, relatado pela vítima Pedro Coelho Nasser em juízo, tampouco a presença de seu pai, um idoso de 82 (oitenta e dois) anos, deficiente auditivo, foi capaz de inibir a crueldade excedida pelo acusado. Bem assim, considero de reprovabilidade exacerbada o disparo de arma de fogo provocado pelo réu no relógio de Sérgio Tadeu Marques Santos, com o confesso propósito de causar pânico às vítimas e minar-lhes as chances de resistência¿,
sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

No tocante à
personalidade
do réu, a justificativa do magistrado, a meu ver, afigura-se plenamente cabível, pois amparada em dados concretos existentes nos autos, quando entendeu que ela
¿é censurável, posto que, em que pese ter ocupação lícita à época dos fatos e, consoante sua autodeclaração, não necessitar recorrer à prática de delitos para prover-se, alvejou o patrimônio das vítimas.¿

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTABELECEU A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DA RÉ (AGRAVANTE). ANÁLISE DE ORDEM ESTRITAMENTE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ À ESPÉCIE. MAGISTRADO QUE LANÇOU, NA SENTENÇA, FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A aferição da idoneidade jurídica dos fundamentos utilizados na negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal é controle de legalidade que prescinde da análise de matéria fático-probatória, pois não se trata de verificar se a fundamentação utilizada encontra amparo nos autos, mas, sim, se ela traz conteúdo apto a autorizar o aumento da pena-base. Não incide, portanto, na vedação da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.627.729/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 23/2/2017). 2. No caso dos autos, o Magistrado circunstanciou elementos concretos e idôneos para firmar a valoração negativa do vetor em referência, sendo de rigor o restabelecimento da negativação. 3.
A valoração negativa da personalidade independe de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente
. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1728803/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019)

Quanto às
circunstâncias
, reputou-as corretamente desfavoráveis,
¿face à humilhação provocada nas vítimas, obrigadas, no próprio cenário delitivo, a preparar churrasco para os vilipendiadores de seus patrimônios, resultando em excessivo lapso temporal do iter criminis (decorreram aproximadamente 5h desde a primeira abordagem até o momento em que as vítimas foram impelidas ao interior da casa e, enfim, dispensadas).¿

As
consequências
do crime também o desfavorecem, restando imune de correção a conclusão do magistrado de 1º grau, no sentido de que
¿em razão das peculiaridades do caso concreto, os abalos psicológicos às vítimas são superiores ao normal.¿
, principalmente em se considerando que havia mais de um idoso dentre as vítimas, um, inclusive, que contava com 82 (oitenta e dois) anos de idade. Ademais, uma das vítimas, em seu depoimento judicial, afirma a que teve prejuízo no valor exorbitante de dez mil reais, o que também desborda das consequências consideradas normais ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
, todavia, é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Têm-se, agora, quatro das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Todavia, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, isto é, pouco acima no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
3. Da Fixação da Fração Mínima de 1/3 (Um Terço) em Face das Majorantes do Concurso de Pessoas e da Restrição da Liberdade das Vítimas

Por fim, a defesa alega que
o aumento da pena em razão das majorantes é desproporcional e carece de fundamentação idônea e concreta
. Pugna, assim, seja referido aumento
fixado na fração mínima de 1/3 (um terço)
.

Seu pleito
não merece procedência.

A súmula nº 443 do STJ dispõe:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

E a jurisprudência pátria, inclusive aquela oriunda do Superior Tribunal de Justiça, também converge no sentido de que no crime de roubo, a presença de duas majorantes pode agravar a pena acima da fração mínima de 1/3, quando, analisado o caso concreto, verificar-se a presença de circunstâncias que autorizem tal elevação, justificando-a adequadamente.

Na mesma esteira:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES, CULPABILIDADE ELEVADA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2. CAUSA DE AUMENTO FIXADA EM 1/2. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 443/STJ. FRAÇÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE DE AGENTES E DE ARMAS. 3. MAJORAÇÃO PELO USO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. ERESP Nº 961.863/RS. 4. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP Nº 1.154.752/RS. 5. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE, APENAS PARA COMPENSAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. A dosimetria da pena, a qual foi parcialmente reformada pelo Tribunal de origem, apontou circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os antecedentes, o elevado grau de culpabilidade do agente e as consequências relativas às vítimas, o que, à luz do art. 59 do Código Penal, autoriza a exasperação acima do mínimo legal. Dessa forma, a fixação da pena-base está suficientemente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada na via excepcional do mandamus. 2.
Não incide, no caso, o enunciado de Súmula nº 443 desta Corte, haja vista que a adoção do patamar de 1/2 (um meio), na terceira fase de aplicação da pena, foi fundamentada concretamente, com base nas peculiaridades do crime, notadamente o número de agentes e de armas, o que denota maior periculosidade e reprovabilidade.
3. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovada, por outros meios de prova, como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido. 4. A partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 5. Ordem parcialmente concedida, apenas para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda total do paciente para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 29 (vinte e nove) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. (STJ - HC 176.839/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/10/2012)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. AUMENTO DE 1/2 EM RAZÃO DA PRESENÇA DE QUATRO CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes. 3. Na hipótese, a sentença condenatória consignou ser inconteste o uso da arma na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas provas carreadas aos autos. Assim, para se afastar a referida conclusão, seria imprescindível a realização de um aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus. 4.
A presença de quatro causas de aumento no crime de roubo não é, de per si, motivo obrigatório de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto. Todavia, a necessária indicação de circunstâncias concretas que justifiquem o aumento, foi apresentada, ressaltando-se a especial reprovabilidade da conduta, dos Pacientes, que - previamente ajustados - (i) renderam o ofendido fazendo uso de arma de fogo, (ii) impossibilitaram o acionamento da polícia, uma vez que, enquanto "dois deles empreenderam fuga, levando consigo os bens subtraídos, o terceiro manteve a vítima [custodiada]", (iii) "privando-a de sua liberdade de locomoção [...] por mais de 1:00 h", (iv) obrigaram a vítima a fugir nua em meio a um matagal, bem como (v) "transportaram o veículo roubado a outro Estado da Federação"
. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 170.957/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012)

No caso em testilha, vê-se que o magistrado justificou adequadamente, o
quantum
de 3/8 (três oitavos) por ele aplicado, no momento da fixação da pena,
verbis
:
¿O concurso de pessoas, no caso concreto, foi imprescindível para que o crime ocorresse, uma vez que o acusado e seus comparsas se dividiram na condução dos veículos das vítimas inicialmente abordadas, assim como no instante do empreendimento de fuga. Outrossim, só a multiplicidade de agentes tornou possível render mais de dez pessoas de uma só vez. De outro lado, a restrição da liberdade das vítimas facilitou sobremaneira a consumação do delito, porquanto tolheu, naquele momento, qualquer possibilidade de reação e de comunicação dos fatos às autoridades competentes. Destarte, não tendo sido estes elementos valorados em sede de circunstâncias judiciais, majoro a pena em 3/8 (...)¿

Por conseguinte, diante dos argumentos ora expostos, totalmente cabível a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), por ocasião da terceira fase da dosimetria.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora